Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708789-85.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ADIDIMO MAGALHAES FILHO RECORRIDA: VANESSA MARTINS RODRIGUES URTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECONVENÇÃO. APLICAÇÃO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Na situação em julgamento, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado inadimplemento da parte requerida, dever que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual os pedidos devem ser julgados improcedentes. 3. A Jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, para a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, são necessários três requisitos, cumulativamente: a) a cobrança indevida; b) a demonstração da má - fé; c) que o erro na cobrança não seja justificável. 3.1. Destarte, inaplicável, no caso, a penalidade prevista no referido dispositivo, porquanto inexistente a cobrança judicial, tendo em vista ser o objeto da presente lide a revisão do contrato entabulado entre as partes e não o recebimento de valores supostamente inadimplidos. 4. O mero ajuizamento de Ação, por si só, não configura prática de ato ilícito passível de indenização, cuidando-se, a princípio, tão somente do exercício de um direito constitucionalmente garantido (inciso XXXVI do artigo 5o). 5. Assim, não comprovado que o ajuizamento do feito se deu de forma maliciosa ou abusiva, ou ainda a presença de uma das hipóteses do artigo 80 da Lei Processual Civil, descabida a reparação de danos pretendida. 6. Apelação da ré conhecida e provida, em parte, para julgar improcedentes os pedidos. Recurso Adesivo do autor, prejudicado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 313 do Código Civil, porque fez constar a entrega de coisa diversa do contratado, mesmo não havendo qualquer prova de que o embargante teria aceitado o referido recebimento e, ainda, sem considerar que o devedor cumpriu sua obrigação; b) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 1.245 do CCB, pois não há qualquer prova de que a parte requerida tenha figurado na condição de proprietária daqueles lotes localizados no Jardim Aeroporto ou em qualquer localidade de Planaltina de Goiás/GO, ônus que lhe incumbia; c) artigos 389, 475 e 884, todos do CCB, porquanto a parte adversa não apresentou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da autora, presumindo-se verdadeiros os fatos no que se refere ao inadimplemento contratual indicado na petição inicial, e deve responder o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios; d) artigo 18 do CPC, defendendo a possibilidade de a recorrida ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte adversa ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 373, inciso II, ambos do CPC, 313, 389, 475, 884 e 1.245, todos do CCB. Isso porque as teses recursais gravitam em torno da inexistência de provas de que: a) houve a entrega de coisa diversa do contratado ou se o devedor cumpriu sua obrigação; b) a parte requerida tenha figurado na condição de proprietária daqueles lotes localizados no Jardim Aeroporto ou em qualquer localidade de Planaltina de Goiás/GO, ônus que lhe incumbia; c) ocorreu o inadimplemento contratual indicado na petição inicial, o que daria ensejo a conversão em perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Portanto, para confirmar os temas acima transcritos, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no tocante à indicada contrariedade ao artigo 18 do CPC, a Corte Superior também entende que “a discussão acerca da justiça na aplicação da multa por litigância de má-fé, por ser necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado pelo enunciado 7/STJ”. (AgInt no REsp 1644759/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015